Tribunal: TJDFT
Processo: 0765361-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO MERAMENTE ESTIMATIVO.
1. Os alimentos devidos ao filho menor devem ser estipulados considerando a ponderação equitativa entre as suas necessidades e a capacidade contributiva de cada um dos seus genitores
2. Hipótese em que o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia no importe de três salários-mínimos, bem como o custeio das despesas com mensalidade escolar e plano de saúde.
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como as despesas apontadas pelas partes nos autos, revela-se adequada a manutenção dos alimentos na forma como fixado na sentença, visando, primordialmente, o bem-estar e desenvolvimento da autora.
4. Não importa em sucumbência recíproca o acolhimento da pretensão alimentícia em patamar distinto do pleiteado, porquanto o pedido, na ação de alimentos, possui caráter meramente estimativo.
5. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu não provida.